Tribunal: TJBA
Processo: 8003041-70.2020.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003041-70.2020.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUCIANA VIEIRA DE BRITTO

Advogado(s)
:
ADRIANA DIAS DE FARIAS

APELADO: ANTONIO AMANCIO DE SOUZA

Advogado(s)
:
DAFNIER NATYELLE GONCALVES DOS SANTOS SALDANHA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESGINAÇÃO DA AUTORA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REQUERIMENTO DE PROVAS NECESSÁRIAS PARA DIRIMIR A CONTROVÉRISA FÁTICA ACERCA DA POSSE E DO ESBULHO. QUESTÕES COM APTIDÃO DE INFLUIR NO DESLINDE DA CAUSA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DAS PROVAS REQUERIDAS SEGUIDO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. IMPROCEDÊNCIA FUNDADA NA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE E DO ESBULHO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO. PRECEDENTES. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA.

1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que, em julgamento antecipado da lide, julgou improcedente o pleito de reintegração de posse formulado na inicial, sob o fundamento de que a Autora não logrou êxito em comprovar a posse e o esbulho praticado pelo Réu.

2. A Apelante requereu oportunamente a produção de prova testemunhal e oral para demonstrar que detinha a posse sobre o imóvel objeto da lide, bem como para comprovar o esbulho supostamente praticado pelo Réu.

3. O pedido de produção dessas provas, contudo, sequer foi apreciado pelo juízo primevo, que procedeu ao julgamento antecipado da lide e julgou improcedente o pedido de reintegração de posse justamente sob o fundamento de ausência de prova do preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC.

4.
Configura cerceamento de defesa o indeferimento da prova – ou a ausência de apreciação do requerimento de sua produção - que a parte demonstra ter aptidão de comprovar suas alegações e influir no julgamento da causa, uma vez que a prerrogativa do juiz de valorar a pertinência das provas requeridas não pode elidir as garantias do contraditório e da ampla defesa. Precedentes.

5.
Restando clara a ocorrência do cerceamento da defesa da Apelante com o julgamento antecipado da lide e consequente supressão do direito à produção de provas, cujos requerimentos sequer foram apreciados, ainda que para serem fundamentadamente indeferidos, impõe-se o acolhimento da preliminar de nulidade da sentença e o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução.

PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003041-70.2020.8.05.0146
, em que figuram como apelante LUCIANA VIEIRA DE BRITTO e como apelada ANTONIO AMANCIO DE SOUZA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
ACOLHER A PRELIMINAR
de nulidade da sentença
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente